Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-81.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prova. Conduta social. Pena-base. Fração. Regime prisional. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para justificar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) se adequada a valoração negativa da conduta social e a fração de aumento da pena-base; (iii) se é possível fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. Constatado o rompimento de obstáculo por laudo pericial, não se afasta a qualificadora, sobretudo quando corroborado pelo depoimento de testemunhas e a apreensão, com os autores do crime, de objetos eficientes para o rompimento.
4. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior ou benefício processual penal – liberdade provisória - é motivo para valorar negativamente a conduta social da ré.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Reincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, o regime prisional não poderá ser o aberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2047504, 2011724, 2065130, 1942042, 1933181, 1952297, 1944232, 2049630; STJ, AgRg no HC 945.010/MG, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP, REsp 2174222/AL.